Tribunal: TJSP
Processo: 2001194-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de desbloqueio dos bens penhorados nos autos - Recurso que objetiva a rediscussão de matéria já decidida - Inadmissibilidade Decisão agravada que apenas deu cumprimento ao acórdão proferido em recurso precedente - Preclusão caracterizada - Aplicação do artigo 507 do CPC – Necessidade de ampliação da constrição – Questão

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de desbloqueio dos bens penhorados nos autos - Recurso que objetiva a rediscussão de matéria já decidida - Inadmissibilidade Decisão agravada que apenas deu cumprimento ao acórdão proferido em recurso precedente - Preclusão caracterizada - Aplicação do artigo 507 do CPC – Necessidade de ampliação da constrição – Questão que não foi objeto de análise pelo Juízo de piso – Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2001194-06.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante TUBINO VELOSO
ADVOGADOS, é agravado RODRIGO TRIMONT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001194-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Jabaquara
Voto no 41109 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41109
AGRV. No: 2001194-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA 5a VC
AGTE.: TUBINO VELOSO ADVOGADOS
AGDO.: RODRIGO TRIMONT
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Determinação de desbloqueio dos
bens penhorados nos autos - Recurso que objetiva a
rediscussão
de
matéria
já
decidida
-
Inadmissibilidade Decisão agravada que apenas deu
cumprimento
ao
acórdão
proferido
em
recurso
precedente - Preclusão caracterizada - Aplicação
do artigo 507 do CPC Necessidade de ampliação da
constrição Questão que não foi objeto de análise
pelo
Juízo
de
piso

Impossibilidade
de
apreciação, sob pena de supressão de instância -
Recurso não conhecido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 285, e
integrada pela decisão reproduzida a fls. 300, proferida
pela MM.a Juíza de Direito Claudia Felix de Lima, que em
cumprimento ao acórdão que deu provimento ao recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001194-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Jabaquara
Voto no 41109 - D / AL / E / O / V / S
executado a fim de que a constrição atinja inicialmente
os direitos hereditários por ele detidos, objeto da
garantia da escritura pública de confissão de dívida,
determinou o desbloqueio de todos os bens constritos nos
autos.
Sustenta o agravante, em síntese, que os
direitos hereditários que o agravado possui sobre bens
oferecidos na confissão de dívida objeto da lide são
inexequíveis. Aduz que referidos imóveis não são de
titularidade do devedor, eis que pende decisão no
processo de inventário de no 1012763-62.2018.8.26.0009.
Alega que a execução deve prosseguir para se tentar
localizar outros bens. Pleiteia o provimento do recurso,
com a reforma da decisão agravada, a fim de que a
execução siga seus ulteriores termos.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 302/303).
Processado
sem
efeito
suspensivo
(323/324), foi apresentada contraminuta a fls. 331/339.
É O RELATÓRIO.
O
presente
recurso
não
merece
ser
conhecido.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial
ajuizada
pelo
agravante
em
face
do
agravado, fundada em Escritura de Confissão de Dívida
lavrada perante o 9o Tabelião de Notas de São Paulo.
No curso da ação, deferida a penhora de
10% dos lucros destinados ao devedor em relação à empresa
“O Rei da BR Eireli”, bem como a penhora de suas quotas
sociais na empresa “Rodrigo Trimont M.E.”, o executado
interpôs
o
agravo
de
instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001194-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Jabaquara
Voto no 41109 - D / AL / E / O / V / S
2232510-24.2018.8.26.0000, aduzindo, em suma, que a
garantia
prestada
no
título
executado
deveria ser
respeitada para fins de constrição e não poderia ser
preterida.
O
mencionado
recurso
foi
julgado
em
20/03/2019 por esta 17a Câmara de Direito Privado, cuja
ementa recebeu o seguinte teor:
“Agravo de instrumento
Execução de
título extrajudicial
Penhora de cotas
sociais e percentual de lucros destinados
ao devedor
Insurgência - Escritura de
Confissão de Dívida com constituição de
garantia - Direitos hereditários que o
devedor possui sobre os imóveis objeto das
matrículas no 143.386 e no 143.385 do 6o
CRI de São Paulo
Garantia específica,
com a qual inicialmente assentiu o credor,
e deve ser respeitada - Possibilidade de
indicação de outros bens para satisfazer a
dívida, somente se insuficiente a garantia
Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2232510-24.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro:
26/03/2019 Sem grifos no original).
Como se percebe claramente, as questões
aduzidas pelo agravante foram resolvidas em recurso
precedente, as quais foram inclusive por ele suscitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001194-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Jabaquara
Voto no 41109 - D / AL / E / O / V / S
na
contraminuta
apresentada
àquele
recurso
(impossibilidade de oferecimento de garantia de um bem
que não esteja na titularidade do executado, e a
possibilidade de perseguir outros bens que não aqueles
dados em garantia), o qual transitou em julgado.
Nesse cenário, ressalta-se que o MM. Juízo
“a quo” apenas adotou as providências necessárias ao
cumprimento do julgado, proferindo a seguinte decisão:
“Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Da leitura do decidido,
verifica-se que o recurso do executado foi provido, a fim
de que a constrição atinja inicialmente os direitos
hereditários detidos pelo executado, objeto da garantia
da escritura pública de confissão de dívida, e caso estes
sejam insuficientes para satisfazer o crédito, poderá a
constrição
recair
sobre
outros
bens.
Assim,
em
cumprimento ao acórdão, determino que se proceda ao
desbloqueio de todos os bens constritos nos autos.”.
No caso, de todo aplicável o artigo 507 do
Código de Processo Civil, pois com o se sabe, “é vedado à
parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
No mais, vale anotar que a suficiência ou
não da garantia não foi objeto de apreciação na decisão
agravada, o que impossibilita a análise acerca da
possibilidade/necessidade de ampliação de penhora por
meio deste recurso, pois isso implicaria em supressão de
um grau de jurisdição.
Ademais, pelo que se colhe dos autos, até
o presente momento tais bens ainda sequer foram penhorados.
Por fim, afasta-se o pedido de aplicação
da pena por litigância de má-fé ao recorrente, nos termos
requeridos pelo agravado em sua resposta, pois não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001194-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Jabaquara
Voto no 41109 - D / AL / E / O / V / S
vislumbram presentes no caso quaisquer das hipóteses
elencadas no artigo 80 do CPC.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator